Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PIS/PASEP. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os arts. 370 e 371, ambos do CPC.
2. Na fase instrutória, a perícia contábil foi requerida pelo banco réu, ora Apelado, em sede contestação. Por sua vez, a parte Apelante, tanto em sede de réplica, quanto em manifestação posterior à suspensão processual, requerendo o prosseguimento do feito em razão do julgamento do tema 1.150 do STJ, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, se manifestando contrariamente à realização da prova pericial, sob a premissa de “que os cálculos apresentados são suficientes a demonstrar a indevida atualização do saldo da conta PASEP da parte autora”. Tal situação revela comportamentos processual contraditório por parte da Apelante, vez que adota um posicionamento diverso daquele adotado anteriormente, diante do resultado, especificamente da sentença recorrida, ser desfavorável aos interesses.
3. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.
4. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
5. Os índices de atualização monetária utilizados a partir de 1994/1995, constantes na planilha de cálculos apresentada pela parte Autora, ora Apelante, não coincidem com os previsos em lei, nos termos da alínea “a” do art. 3o da Lei Complementar no 26/75 e do histórico da correção monetária.
6. As alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja a correção de valores depositados por índices não previstos em legislação, o que impõe a improcedência do recurso, o que fora devidamente apontado na sentença e expressamente impugnado na contestação apresentada pelo banco Apelado.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.